Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-58.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CABIMENTO. VENDEDOR QUE NÃO ENTREGOU O BEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Patente o descumprimento injustificado do contrato de promessa de compra e venda por parte do requerido, o que enseja a sua rescisão pela via judicial, com a consequente devolução do

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CABIMENTO. VENDEDOR QUE NÃO ENTREGOU O BEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Patente o descumprimento injustificado do contrato de promessa de compra e venda por parte do requerido, o que enseja a sua rescisão pela via judicial, com a consequente devolução do valor pago pelo autor, do qual o requerido deu quitação expressa e integral. O desfazimento posterior do negócio jurídico sem a ressalva expressa quando ao preço de que o vendedor deu integral e expressa quitação não possui o condão de desfazer o fato jurídico consistente no pagamento do preço.
2. Via de regra, o mero descumprimento contratual não é apto a configurar dano moral indenizável. Contudo, a retenção, pelo requerido, de expressiva quantia em dinheiro que lhe foi entregue pelo autor, por um período de mais de cinco anos, configura situação que extrapola o mero dissabor, mormente tratando-se de transação relacionada à obtenção de moradia própria. O próprio requerido reconhece, ainda que indiretamente, que causou transtornos ao autor, pois ofereceu, em proposta de acordo realizada na audiência de instrução e julgamento, entregar um terreno adicional aos dois adquiridos, a título de compensação. Dessa maneira, por equidade, fixa-se a indenização devida pelo requerido ao requerente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063700
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001156-58.2017.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
DARCI DONIZETI TOBIAS, são apelados PAULO ROBERTO RIBERITO DA SILVA e
MONICA CASALECHI LOURENÇO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-58.2017.8.26.0180 -Voto no
2
Apelação no 1001156-58.2017.8.26.0180 – Digital
Apelante: DARCI DONIZETI TOBIAS
Apelado: PAULO ROBERTO RIBERITO DA SILVA
Comarca: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 2a VARA
Magistrada: Patrícia Ribeiro Bacciotti
V O T O No 48069
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESCISÃO. CABIMENTO. VENDEDOR QUE NÃO
ENTREGOU O BEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Patente o descumprimento injustificado do contrato de
promessa de compra e venda por parte do requerido, o que enseja a
sua rescisão pela via judicial, com a consequente devolução do
valor pago pelo autor, do qual o requerido deu quitação expressa e
integral. O desfazimento posterior do negócio jurídico sem a
ressalva expressa quando ao preço de que o vendedor deu integral
e expressa quitação não possui o condão de desfazer o fato jurídico
consistente no pagamento do preço.
2. Via de regra, o mero descumprimento contratual não é apto a
configurar dano moral indenizável. Contudo, a retenção, pelo
requerido, de expressiva quantia em dinheiro que lhe foi entregue
pelo autor, por um período de mais de cinco anos, configura
situação que extrapola o mero dissabor, mormente tratando-se de
transação relacionada à obtenção de moradia própria. O próprio
requerido reconhece, ainda que indiretamente, que causou
transtornos ao autor, pois ofereceu, em proposta de acordo
realizada na audiência de instrução e julgamento, entregar um
terreno adicional aos dois adquiridos, a título de compensação.
Dessa maneira, por equidade, fixa-se a indenização devida pelo
requerido ao requerente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso provido.
1. Trata-se de apelação que DARCI DONIZETI TOBIAS
interpõe contra a r. sentença de fls. 119/125, que julgou improcedente a ação de
rescisão de contrato c/c pedido de indenização por danos morais e devolução de
quantias pagas proposta contra o ora apelado PAULO ROBERTO RIBERITO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-58.2017.8.26.0180 -Voto no
3
SILVA.
Inconformado, recorre o autor (fls. 128/138). Afirma que
pagou integralmente o valor acordado pelo terreno a ser adquirido dos apelantes,
que, no entanto, não realizaram a transferência do domínio e nem devolveram os
valores pagos. Sustenta que ficou comprovado que os valores foram pagos,
inclusive por meio de confissão dos apelados em juízo, além da formalização da
confissão em instrumento particular. Sustenta que o descumprimento contratual
por parte do requerido gerou danos morais indenizáveis. Requer o provimento do
recurso para que a ação seja julgada procedente.
Recurso
tempestivo,
encaminhado
ao
Tribunal
com
contrarrazões (fls. 144/160).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que autor e requerido celebraram,
ao longo de três anos, três contratos de cessão e transferência de direitos de
instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel
(documentos 5, 6, e 7).
O primeiro deles, firmado em fevereiro de 2013, previa o
pagamento futuro de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) por um lote de 420
metros quadrados.
Esse negócio foi expressamente desfeito pelo contrato
seguinte, firmado em abril de 2014, que previa a entrega de um lote gleba de 350
metros quadrados pelo preço de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Esse
instrumento, além de prever expressamente a anulação do anterior (cláusula
oitava, fls. 32), deu, na cláusula terceira, quitação expressa e integral do valor
de R$ 60.000,00 (fls. 31).
Posteriormente foi entabulado novo contrato, em julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-58.2017.8.26.0180 -Voto no
4
2016, pelo qual o requerido se comprometia a vender ao autor um imóvel
consistente em dois lotes de 180 metros quadrados cada, pelo preço global de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem pagos (fls. 34), com cláusula expressa
de anulação de todo negócio imobiliário anteriormente feito entre as partes (fls.
34).
Tal instrumento não prevê nenhuma ressalva quanto aos
valores pelos quais o requerido deu quitação expressa e integral no contrato
juntado às fls. 30/32. Não há qualquer informação acerca da devolução dos
valores, ou que tais valores já integralmente pagos seriam utilizados para quitar a
nova obrigação assumida.
Ora, a quitação fornecida formalmente no próprio contrato
entabulado entre as partes em 2014 não pode ser afastada pela mera inserção,
em novo contrato, de cláusula declarando a nulidade de quaisquer outros
negócios jurídicos anteriormente firmados, sem que houvesse cláusula específica
e expressa de que ou os valores haviam sido devolvidos pelo vendedor ao
comprador ou que seriam aproveitados no novo negócio jurídico.
O desfazimento posterior do negócio jurídico sem a ressalva
expressa quando ao preço de que o vendedor deu integral e expressa quitação
não possui o condão de desfazer o fato jurídico consistente no pagamento do
preço. Admitir isso seria admitir o enriquecimento sem causa, o que é
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.
Aliás, o próprio requerido reconheceu, ainda que
indiretamente, que recebeu o pagamento do autor e que não devolveu tais
valores, tanto que, na audiência de instrução, fez proposta de acordo consistente
na “entrega de 3 lotes ao autor, de modo a solucionar a questão
definitivamente, sendo 2 deles aqueles objeto da presente ação e mais um
lote a fim de ressarcir o autor por eventuais despesas e transtornos
causados em decorrência de todo o quanto narrado ao feito” (fls. 94, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-58.2017.8.26.0180 -Voto no
5
grifos no original).
Tal acordo não foi nem rechaçado pelo autor e nem levado
adiante porque o autor solicitou prazo para análise da documentação atinente aos
lotes antes de eventualmente aceitar a proposta.
Ultrapassado o prazo de suspensão do processo, a
Magistrada a quo determinou a apresentação de alegações finais e sentenciou o
feito, julgando a ação improcedente por considerar que o negócio jurídico não
padecia de vício do consentimento e que o 2o contrato firmado, no qual o
requerido deu expressa e integral quitação do preço, estava rescindido “ante o
disposto na cláusula quarta do instrumento de fls. 33/35” (fls. 121).
No entanto, com a devida vênia ao entendimento da ilustre
Magistrada a quo, o último contrato entabulado entre as partes, ao anular o
negócio jurídico anterior, não fez nenhuma menção expressa à quitação integral
que o requerido dera do valor de R$ 60.000,00 recebidos do autor. Nada obsta
que as partes efetiva e plenamente capazes decidissem rescindir os negócios
jurídicos anteriormente firmados, e inclusive o fizeram da forma adequada, pois
um negócio jurídico realizado por escrito deve por escrito ser rescindido.
Contudo, o negócio jurídico rescindido foi a promessa de
venda e compra de imóvel, pela qual o autor efetivamente pagou R$ 60.000,00,
sendo incontroverso até porque não impugnado pelo réu que o autor não
recebeu o imóvel pelo qual pagou.
Não há necessidade de prova do pagamento, pois esta se
faz, é evidente, com a quitação expressa dada pelo vendedor, que inseriu no
próprio contrato a informação de que o comprador já havia pago integralmente o
preço avençado.
Reitere-se: o fato de o requerido ter feito, na audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-58.2017.8.26.0180 -Voto no
6
instrução e julgamento, proposta de acordo que englobava a entrega não apenas
dos 2 lotes objeto do contrato, mas ainda de um terceiro lote adicional a título de
“ressarcir o autor por eventuais despesas e transtornos causados em decorrência
de todo o quanto narrado no feito” não deixa qualquer dúvida acerca da
veracidade dos fatos narrados pelo autor, de que efetuou o pagamento do qual
o requerido, aliás, deu expressa e integral quitação , de que não recebeu os
imóveis e, ainda, que o requerido reconhece que causou transtorno ao autor.
Patente, pois, o descumprimento injustificado do contrato de
fls. 33/35 por parte do requerido, o que enseja a sua rescisão pela via judicial,
com a consequente devolução do valor pago pelo autor, do qual o requerido deu
quitação expressa e integral, qual seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Por fim, quanto ao pleito relacionado aos danos morais,
salienta-se que, via de regra, o mero descumprimento contratual não é apto a
configurar dano moral indenizável.
Na hipótese em apreço, contudo, verifica-se que a retenção,
pelo requerido, de expressiva quantia em dinheiro que lhe foi entregue pelo autor,
por um período de mais de cinco anos, configura situação que extrapola o mero
dissabor, mormente tratando-se de transação relacionada à obtenção de moradia
própria.
É de se frisar, ademais, que o próprio requerido reconhece,
ainda que indiretamente, que causou transtornos ao autor, pois ofereceu, em
proposta de acordo realizada na audiência de instrução e julgamento, entregar
um terreno adicional aos dois adquiridos, a título de compensação. Não há,
assim, como não se reconhecer que a situação a que o requerido submeteu o
autor com o não cumprimento do último contrato
firmado em 2016
é
ensejadora de violação ao patrimônio imaterial do apelante.
Dessa maneira, por equidade, fixo a indenização devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-58.2017.8.26.0180 -Voto no
7
pelo requerido ao requerente, ora apelante, em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil
contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Quanto ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a
serem restituídos pelo requerido ao autor, devem ser corrigidos monetariamente
desde o desembolso, que, pela impossibilidade de constatação fica fixado como a
data em que firmado o terceiro contrato, 25 de julho de 2016, a partir de quando
se presume que a retenção do valor pago passou a ser indevida, acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Por fim, revertida a improcedência, impõe-se a inversão do
ônus da sucumbência para a parte requerida, e, em razão do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação.

3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator